Tribunal: TJMT
Processo: 1020517-54.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020517-54.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARMOSINA RODRIGUES MACIEL - CPF: 352.671.941-15 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR TENHA PRATICADO FRAUDE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – ENTENDIMENTO DO STJ – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR – PERÍCIA NÃO REALIZADA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica, bem como de avaliação técnica de histórico de consumo, mormente porque o TOI não foi assinado pelo consumidor.

2. De acordo com o entendimento do e. STJ:
“não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”
(REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

3. A Concessionária não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

4. O simples questionamento da validade do negócio jurídico e de débito, por si só, não configura a prática de ato ilícito e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, para o que é necessária a comprovação da má-fé. No caso dos autos não restou comprovada a má-fé da concessionária de energia elétrica.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Várzea Grande
nos autos da
Ação Declaratória nº 1020517-54.2022.8.11.0002
, movida por
CARMOSINA RODRIGUES MACIEL
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para:

“
I- DECLARAR
indevida a fatura no valor de R$ 1.116,41 (mil e cento e dezesseis reais e quarenta e um centavos), consumo de 971 kWh, vencimento para 31/01/2022 e no valor de R$ 1.058,40 (mil e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), consumo de 919 kWh, vencimento para 31/01/2022.

II - DETERMINAR
a retificação da fatura de outubro no valor de R$598,00 (quinhentos e noventa e oito reais),

que seja feito nova leitura do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela autora.

III- CONFIRMAR
em definitiva a tutela conforme decisão de Id nº. 89164336.

IV- CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais)”
.

E, considerando a procedência parcial dos pedidos formulados na inicial, a Requerida foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante sustenta (id. 230383152), em síntese, que o Juízo
a quo
não analisou integralmente os documentos acostados aos autos, mormente no que diz respeito ao Termo de Inspeção e Ocorrência - TOI, o qual reúne todas as informações atinentes à anormalidade constatada na unidade consumidora da Apelada (desvio de energia), inclusive com registro fotográfico, assim como a intervenção realizada para a regularização do aparelho de medição; procedimento que seguiu o disposto na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

Sustenta que a inspeção foi acompanhada por uma moradora do imóvel, bem como que não houve aferição de medidor, uma vez que a irregularidade era externa e de fácil constatação e, ainda, que a simples análise do
“Histórico de consumo”
da unidade consumidora, o qual aponta evidente aumento no consumo após a inspeção e retirada da irregularidade (10/2021) comprova a ocorrência pretérita do desvio de consumo.

E sustenta, ainda, a improcedência dos pedidos quanto os danos morais.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 230383156) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 231400654).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Várzea Grande
nos autos da
Ação Declaratória nº 1020517-54.2022.8.11.0002
, movida por
CARMOSINA RODRIGUES MACIEL
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial.

Consta dos autos, a Requerente/Apelada ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito das cobranças debatidas nos autos, a revisão de todas as faturas de consumo atípico e a condenação da Requerida/Apelante ao pagamento de indenização pelo dano moral; para tanto, sustentou que
“recebeu em sua residência uma fatura no valor de R$ 1.116,41 (mil e cento e dezesseis reais e quarenta e um centavos), consumo de 971 kWh, vencimento para 31/01/2022, e outra no valor de R$ 1.058,40 (mil e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), consumo de 919 kWh, vencimento para 31/01/2022, ao questionar a Energisa foi informada que se tratava de cobranças de recuperação de consumo referente os meses de abril/2021 até setembro/2021, sendo apenas lhe ofertado proposta de parcelamento”
.

A Apelante, por sua vez, sustentou em sua contestação (id. 230382185) que “no dia 01/09/2021, a equipe técnica da concessionária, em inspeção de rotina, encontrou uma irregularidade no aparelho medidor instalado na unidade consumidora da autora (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) que estava impedindo o registro da real quantidade de energia consumida no imóvel”, quando então regularizou o aparelho de medição para que o consumo de energia voltasse a ser aferido corretamente, procedimento registrado por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, confeccionado nos termos da Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL.

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular julgou parcial procedência dos pedidos formulados na inicial por entender que a Requerida/Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos sustentados em sua defesa, tendo em vista que
“se limitou apenas a fornecer documentos administrativos”
, deixando de trazer qualquer documento válido.

A Requerida, não se conformando, cujas razões foram expostas no relatório.

Contudo, compulsando
detidamente os autos vê-se que
o apelo merece prosperar apenas no que diz respeito aos danos morais
.

Isso porquê, em que pese a alegação de que a cobrança discutida nos autos diz respeito à recuperação de consumo promovida em face da constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora da Apelada, irregularidade esta que resultou no desvio de consumo, é fato que a
Apelante NÃO comprovou, por meio de

LAUDO TÉCNICO
, a ocorrência da alegada fraude no medidor da unidade consumidora da Apelada.

O que se tem nos autos é uma vasta documentação produzida UNILATERALMENTE pela Apelante, entre as quais o TOI confeccionado
sem
a assinatura da Apelada e sem a comprovação (por meio de carta com devolução de AR) de que foram realizadas tentativas de agendamento da visita/vistoria técnica, o que se fazia necessário diante da alegada desnecessidade de realização de perícia.

É certo que a Apelante juntou fotos da unidade consumidora da Apelada, assim como seus históricos de consumo, de contas e de ordem de serviço, contudo,
não apresentou nenhuma explicação técnica, por perícia técnica de profissional competente
, a respeito das informações contidas nesses documentos
.

Ora, não basta que haja documentos, é preciso saber interpretá-los corretamente, leia-se, por profissional com expertise técnica. Daí a necessidade de realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica, não sendo suficiente a análise unilateral realizada pela concessionária de serviço de energia elétrica.

Nesse ínterim, a Apelada sustenta que não realizou perícia técnica porque a irregularidade foi constada na parte externa do medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Apelante, o que dispensaria a realização da perícia, contudo, DEIXOU DE ELABORAR O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA, que determina o inc. III do art. 590 da Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021, fazer constar, de forma técnica, a avaliação de histórico de consumo prevista no inciso IV desse mesmo dispositivo. Vejamos:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica
quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV -
avaliar o histórico de consumo
e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Além da ausência de relatório de avaliação técnica, vê-se que a Apelante também não implementou a medição fiscalizadora, com registros de memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos de que trata a alínea a, do inc. V do art. 590 da Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021.

Ademais disso, não está claro nos autos se a Apelante cumpriu o procedimento de recuperação de consumo previsto no art. 583 da Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021.

Logo, vê-se que a Apelante, apesar de informar que cumpriu com termos da Resolução 414/2010 da Anatel, revogada pela Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021, não junta aos autos documento isento e capaz de comprovar suas alegações, não comprova a participação da titular da unidade consumidora na aventada fraude, e ainda, que deu a devida ciência da parte Requerente, ora Apelada, quanto ao procedimento de inspeção.

Nesse contexto, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de reconhecer que
“não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão”
(AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Ressalvo que, em casos como o dos autos este e. Tribunal tem dispensado a realização de prova pericial quando a análise do conjunto probatório permite concluir sem nenhuma dificuldade que há uma flagrante irregularidade e/ou fraude na unidade consumidora, o que se dá por meio de um declínio de consumo incompatível com a média, o que não é o caso dos autos.

Desta forma, neste caso, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Sobre o tema destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a
ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica
.

Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.
(TJ-MT 10020915920208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN Nº 414/2010/ANEEL – VISTORIA REALIZADA SEM O CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU DO HISTÓRICO DE CONSUMO – CONCESSÍONÁRIA QUE NÃO FORMOU CONJUNTO DE PROVAS ROBUSTAS E CONVINCENTES QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO IRREGULAR E NEM DELIMITOU O CRITÉRIO USADO PARA DEFINIR O PERÍODO A SER REFATURADO
– IRREGULARIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN nº 414/2010/ANEEL, art. 129, § 1º).

2. O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.
(TJ-MT 10090810320198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022) (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de 30/01/2020 no valor de R$5.912,16 (cinco mil novecentos e doze reais e dezesseis centavos).

2.
Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.

3. A inscrição indevida decorrente de fatura de recuperação de consumo e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso não provido.
(TJ-MT 10092886520208110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/06/2022) (Destaquei)

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade à parte Apelada, não há falar em cobrança a título de recuperação de consumo, sob pena de se presumir a má-fé, o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro.

Diante dos fatos,
a r. sentença deve ser mantida, no que diz respeito ao seu conteúdo declaratório.

Contudo,
no que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que o apelo merece prosperar
, isso porquê,
o entendimento que se firmou neste e. Tribunal é de que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, que nesse caso deve ser demonstrado.

Nesse contexto, vale frisar que a Apelante não procedeu ao corte no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Requerente/Apelada e também não procedeu à negativação do nome da Requerente/Apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito ou empreendeu qualquer outra forma de cobrança indevida e vexatória, fatos determinantes para o reconhecimento do dano moral pretendido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para, reformando parcialmente a r. sentença recorrida,
afastar a condenação em danos morais
.

Inaplicável a regra do
art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024